Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-71.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018757-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE HUTHER - CPF: 811.599.431-68 (EMBARGADO), VANESSA MARIANI HUTHER - CPF: 045.022.371-08 (EMBARGADO), VANESSA MARIANI HUTHER - CNPJ: 54.744.005/0001-58 (EMBARGADO), AGRICOLA HM - CNPJ: 54.551.382/0001-70 (EMBARGADO), JUIZO DA 4 VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDANOPOLIS (EMBARGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADVANTAGES ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 41.006.141/0001-07 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), ADVANTAGES ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 41.006.141/0001-07 (EMBARGADO), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E NESTE E. TRIBUNAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
POR MAIS 90 DIAS – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO JOHN DEERE S.A., em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018757-71.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E NESTE E. TRIBUNAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD POR MAIS 90 DIAS – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível, em caráter excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto, a prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, desde que não se verifique conduta protelatória da recuperanda e reste demonstrada a necessidade da medida para viabilizar a efetividade do plano de reestruturação.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem flexibilizado a literalidade do dispositivo legal à luz do princípio da preservação da empresa.”
(Id. 307285873)

Em suas razões, de Id. 309177878, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão prolatado foi omisso quanto à fixação do termo final da prorrogação do
stay period
, que deveria considerar alternativamente o transcurso do prazo ou a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), o que ocorrer primeiro, conforme jurisprudência dominante.

Aduz a existência de omissão quanto à exclusão dos efeitos da prorrogação em relação aos credores extraconcursais, tese sustentada nas contrarrazões ao agravo.

Diante dos fundamentos acima, o embargante requer o acolhimento dos embargos, para sanar as omissões apontadas, a fim de que o prazo da prorrogação do
stay period
seja condicionado ao prazo de 90 dias ou à instalação da Assembleia Geral de Credores, o que ocorrer primeiro, bem como que os efeitos da blindagem não alcancem os credores extraconcursais, inclusive com a revogação da declaração de essencialidade de bens em relação a tais credores, permitindo o prosseguimento de medidas executivas. Ainda, pugna pela manifestação expressa sobre os dispositivos legais referidos, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“É certo que uma empresa, quando entra em recuperação judicial, por força do que dispõe a Lei 11.101/2005, tem todas as ações e execuções contra ela suspensas por 180 dias; esse período de blindagem tem por objetivo dar fôlego ao processo de reestruturação. No que tange ao prazo de blindagem, a referida legislação assim dispõe, vejamos:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. ”

Embora a Lei nº 14.112/2020 tenha promovido relevante reforma na sistemática da recuperação judicial, delimitando o prazo máximo do stay period em 360 dias, a própria jurisprudência inclusive desta Corte tem admitido, em caráter excepcional, a possibilidade de flexibilização deste prazo legal, desde que demonstrado que o atraso no curso do procedimento não decorreu de culpa da recuperanda.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD). POSSIBILIDADE.
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period) por mais 180 dias, em processo de recuperação judicial de empresas. A decisão originária considerou que os requisitos legais foram atendidos, especialmente o cumprimento das determinações judiciais pelas recuperandas, sem demonstração de culpa ou desídia no atraso para a realização da assembleia geral de credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o período de blindagem, previsto como improrrogável no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, pode ser prorrogado em situações excepcionais; e (ii) apurar se as condições para a prorrogação foram observadas no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência e a doutrina admitem a prorrogação do stay period, desde que necessária para a preservação da empresa e desde que a recuperanda comprove ausência de culpa pelo atraso na deliberação do plano de recuperação judicial. Esse entendimento foi consolidado pela Lei nº 14.112/2020, que prevê uma única prorrogação por igual período. O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, fundamenta a flexibilização do prazo para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a função social da empresa. No caso concreto, as recuperandas demonstraram cumprimento dos prazos legais e das determinações judiciais, sem conduta procrastinatória, o que justifica a prorrogação do prazo. A manutenção do stay period por mais 180 dias evita o prejuízo à negociação coletiva com os credores e está alinhada com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prorrogação do período de blindagem (stay period), previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, é possível, desde que as recuperandas demonstrem a ausência de culpa pelo atraso na aprovação do plano de recuperação judicial. O princípio da preservação da empresa autoriza a mitigação da regra de improrrogabilidade do prazo inicial de 180 dias em prol da continuidade da atividade econômica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 47; Lei nº 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.717.939/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2018; STJ, AgRg no CC nº 111.614/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.2010.” (N.U 1022623-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

No caso concreto, conforme documentação acostada aos autos, é incontroverso que a presente recuperação judicial foi deferida em 27/05/2024 e que os agravantes vêm cumprindo com suas obrigações legais e processuais. Entretanto, a segunda relação de credores, necessária para a deliberação assemblear, apenas foi apresentada pela Administração Judicial quase dez meses após o deferimento do processamento, após intimação judicial específica para tal fim.

É igualmente relevante a circunstância de que a própria Administração Judicial, em parecer técnico, manifestou-se favorável à prorrogação, reconhecendo que o atraso não se deve à conduta dos devedores e que o processo ainda não atingiu a maturação necessária para deliberação em assembleia.

A negativa de prorrogação, neste contexto, em momento anterior à realização da Assembleia Geral de Credores, implica evidente antecipação dos efeitos de eventual insucesso da recuperação, desequilibrando a isonomia entre credores e inviabilizando a finalidade última do procedimento recuperacional, em afronta ao princípio da preservação da empresa.

Neste caso, o prazo de blindagem se justifica pela necessidade de que a empresa não tenha demais constrições nos seus bens, os quais, neste momento, são considerados essenciais para a sua recuperação, de forma que se não existisse tal medida, eventualmente, poderia inviabilizar-se a recuperação almejada.

De fato, a prática evidencia que o prazo de blindagem previsto na lei é curto para grandes empresas, quando, via de regra, o processo de aprovação e homologação do plano de recuperação pode demorar, mormente por envolver muitos credores. Assim, as decisões que defendem a prorrogação do período de blindagem sinalizam que o princípio da preservação da empresa está acima do dispositivo segundo o qual o prazo é improrrogável.

Nesse sentido, o entendimento acerca da matéria em discussão é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA .
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES JUDICIAIS (STAY PERIOD). ART. 6º, § 4º, DA LEI 11 .101/2005. POSSIBILIDADE.
PRODUTOR RURAL. REGISTRO MERCANTIL: MERA FACULDADE PARA CONTINUIDADE DO REGULAR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL . CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art . 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação"( AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018)
. 4. O entendimento prevalente em ambas as Turmas da Segunda Seção desta Corte é de que o produtor rural é "empresário não sujeito a registro" ( CC, art. 971) . Por isso, adquire a condição de procedibilidade para requerer a recuperação judicial após obter o registro mercantil facultativo, desde que comprove, na data do pedido, o exercício da atividade rural há mais de dois anos, admitindo-se o somatório dos períodos antecedente e posterior ao registro empresarial. 5. Não há distinção de regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que postula a recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações anteriormente contraídas e ainda não adimplidas ( REsp 1.800 .032/MT, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 5/11/2019, DJe de 10/2/2020). 6 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1991365 MT 2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022).

Este e. Tribunal de Justiça também tem adotado o mesmo entendimento, in verbis:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DAS RECUPERANDAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da recuperação judicial, deferiu a prorrogação do stay period por mais 180 dias ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 6º, §4º, III, da Lei 11.101/2005. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível a prorrogação do stay period na hipótese em que não restou configurada culpa das recuperandas pela não realização tempestiva da assembleia geral de credores. III. Razões de decidir A Lei 11.101/2005 estabelece o prazo de 180 dias como limite para suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial, salvo situações excepcionais justificadas. A jurisprudência do STJ admite a prorrogação do stay period quando o atraso na realização da assembleia geral de credores não decorre de culpa da empresa recuperanda, em nome do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). No caso concreto, restou comprovado que as recuperandas atenderam todas as determinações judiciais e não deram causa ao atraso na realização da assembleia, conforme consignado pela magistrada de origem e corroborado pelo parecer ministerial. A alegação de desídia por parte das recuperandas não se sustenta, pois as pendências documentais e relativas ao administrador judicial foram objeto de providências adequadas no juízo de origem, com intimações para saneamento sob pena de convolação em falência. A prorrogação do stay period visa permitir a realização da assembleia e deliberação sobre o plano de recuperação, sendo medida compatível com a função social da empresa e com a jurisprudência dominante. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A prorrogação do stay period é admissível quando comprovado que o atraso na realização da assembleia geral de credores não decorreu de culpa da empresa recuperanda. A interpretação do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 deve observar o princípio da preservação da empresa, permitindo a prorrogação do prazo de suspensão das ações em hipóteses excepcionais justificadas. A ausência de desídia ou inadimplemento relevante por parte da recuperanda justifica a manutenção da suspensão das execuções para viabilizar o prosseguimento do processo recuperacional.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º, III, e 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.08.2018; STJ, AgRg no CC 111.614/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.11.2010; TJMT, RAI 1026210-93.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.03.2021.” (N.U 1005766-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Por isso, mostra-se razoável e proporcional a concessão parcial da pretensão recursal, a fim de se assegurar um novo e definitivo prazo de 90 (noventa) dias de suspensão das ações e execuções, período esse que deverá ser utilizado exclusivamente para a realização da AGC e deliberação do plano.

Trata-se de medida de equilíbrio entre o direito à recuperação da empresa e os direitos dos credores, preservando a viabilidade do processo e a integridade do ambiente econômico-jurídico.”

In casu
, o acórdão embargado apreciou com profundidade, coerência e fundamentação adequada todos os pontos controvertidos submetidos ao conhecimento deste Tribunal, especialmente no que tange à excepcionalidade da prorrogação do
stay period
, à ausência de conduta protelatória por parte dos recuperandos e à necessidade de assegurar condições mínimas à realização da AGC e deliberação sobre o plano.

A fixação de prazo certo e determinado de 90 dias para a suspensão das execuções não exige, obrigatoriamente, a adição da cláusula
"o que ocorrer primeiro"
, especialmente quando o colegiado entendeu, de forma motivada, que a prorrogação adicional, além de extraordinária, já se encontrava condicionada à deliberação da AGC quanto a eventual nova extensão — restando, pois, respeitado o equilíbrio entre a legalidade e o princípio da preservação da empresa.

A decisão, ademais, não incorre em obscuridade. A interpretação conjugada do dispositivo com os fundamentos do voto revela, com clareza, a delimitação objetiva da prorrogação e as condicionantes impostas à sua eventual continuidade. Não há, portanto, ponto nebuloso ou contraditório a ser esclarecido.

Também não se configura omissão quanto à alegada necessidade de ressalva expressa aos credores extraconcursais.

O acórdão embargado apreciou a questão à luz da funcionalidade do
stay period
no contexto da recuperação judicial e de sua vinculação à proteção coletiva do procedimento. A decisão não impôs efeitos ilegítimos ou extensivos aos credores não sujeitos à novação, tampouco declarou a essencialidade de bens com efeitos ultra partes.

O que se tem, aqui, é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, circunstância que, por óbvio, não se enquadra no cabimento dos embargos de declaração.

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025